Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-33.2019.8.11.0100
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000155-33.2019.8.11.0100
RECORRENTE: JANAI MYKY
RECORRIDOS: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE e ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000155-33.2019.8.11.0100
RECORRENTE: JANAI MYKY
RECORRIDOS: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE e ESTADO DE MATO GROSSO
Do Recurso Especial na Apelação Cível no 1000155-33.2019.8.11.0100 (id 98189487)
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JANAI MYKY com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 88681513):
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA E FIXOU HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade.
“No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)” (N.U 0000864-72.2016.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1000155-33.2019.8.11.0100, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 14.07.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram acolhidos sem atribuição de efeitos infringentes, conforme acordão de ID 95107997.
A parte recorrente alega violação ao artigo 22 §1o da Lei 8.906/94 e artigo 4o, caput e §3o do Provimento 09/2007 da CCJ/MT, argumentando que o órgão fracionário deste Sodalício não respeitou o parâmetro balizador mínimo de 3 URH para a fixação dos honorários advocatícios à defensora dativa.
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (IDS 98427480 e 98489977).
Sem contrarrazões (ID 104665472).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 984/STJ (afastamento)
A temática abordada neste recurso especial refere-se ao arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo, que já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça mediante aplicação da sistemática de recurso repetitivos, quando do julgamento do REsp 1656322 /SC.
Todavia, a controvérsia objeto da afetação supramencionada é restrita à fixação de honorários devidos ao dativo designado para atuar nos processos penais, razão pela qual não se encaixa na situação sub judice, na qual a parte recorrente atuou em processo cujo tema é restrito ao direito processual civil.
Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 4o, caput e §3o do Provimento 09/2007 da CCJ/MT - norma infralegal – Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder Judiciário de natureza infralegal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL LOCAL BASEADA ESSENCIALMENTE NA INTERPRETAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA RECURSAL ELEITA 1. A Corte a quo, ao afastar a aplicação do Art. 106 do CTN ao caso dos autos, analisou, por via reflexa, ato normativo infralegal, Instruções Normativas SRF 28/1994 e 1.096/2010, ato normativo inadequado ao conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o Art. 105, III, "a", da CF/1988. 2. No Recurso Especial é inviável revisar entendimento de acórdão recorrido firmado em interpretação de ato normativo infralegal. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ AgRg no REsp 1462153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO. PORTARIAS CONJUNTAS PGFR/RFB 06/2009 E 02/2011. ANÁLISE. NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ. REEXAME DE PREMISSA. SÚMULA 7/STJ. 1. É firme nesto Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que não é possível, pela via do recurso especial, a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos administrativos compreendidos na expressão lei federal, nos termos do Art. 105, III, da Constituição Federal. 2. Ademais, havendo fundamento de natureza constitucional no aresto recorrido, impunha-se a necessidade de manejo de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 126/STJ, o que não ocorreu. 3. Mais que isso, o recurso esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ, na medida em que fora afirmado pelas Instâncias ordinárias que as parcelas do débito estavam sendo pagas regularmente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 402.120/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 21/03/2014).
Assim, considerando que o provimento 09/2007 da CCJ/MT inclui-se no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta violação não viabiliza a admissão do recurso especial, visto que esta via processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento.
Para elucidar, O STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS.
1. Consoante entendimento do STJ, "a admissibilidade do amicus curiae é excepcional, sendo os requisitos para sua admissibilidade: relevância da matéria; especificidade do tema controvertido ou a repercussão geral da controvérsia. No caso, a pretensão da requerente está relacionada tão-somente ao sucesso da demanda, circunstância que não dá amparo à aplicação do referido instituto, conforme vem entendendo esta Corte de Justiça: RCL N. 4.982/SP, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 04.05.2011; Pet no REsp n.1.681.264/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 15.12.2017 (AgInt no AREsp 1489024/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). Nestes termos indefiro o pedido de fls. 770-771 e 824-826, e-STJ".
2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, examinar violação de ato normativo secundário - Atos TJRS 11/2001 e 14/2003 -, na medida em que o ato normativo não é enquadrado no conceito de lei federal. Conforme o art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se permite ampliar a competência do Superior Tribunal de Justiça para, em Recurso Especial, examinar eventual ofensa a súmulas, resoluções, regulamentos, portarias, circulares ou instruções normativas, por não estarem tais regramentos compreendidos na expressão "lei federal".
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de não ser possível, por meio de Recurso Especial, rever o critério de justiça e razoabilidade utilizado pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia, por depender tal providência da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
4. O alegado dissenso jurisprudencial deve ser comprovado, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a colação de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, não bastando a mera transcrição de ementas. O desrespeito a tais requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1551610/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 14/09/2020)
Nesta senda, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
3- Violação ao artigo 22§1o da Lei 8.906/94 - Decisão em conformidade com a jurisprudência do STJ (Súmula 83).
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que os honorários advocatícios arbitrados pelo magistrado por sua atuação como dativa não respeitou a tabela fixada pela seccional da OAB.
No acórdão impugnado ficou consignado que: ID 98306483:
“(...) É que sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não tem caráter vinculante, mas sim, orientador, cuidando-se de parâmetros norteadores à fixação dessa verba, portanto, o Julgador não está obrigado a observar os valores mínimos nela definidos para cada lide.
Nesse cenário, o Magistrado não está não adstrito ao uso da tabela da OAB/MT, e de acordo com o regramento processual civil vigente, os honorários devem ser arbitrados observando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o do CPC).
No caso em apreço, verifica-se que a ação de retificação de assentamento de registro civil foi ajuizada em 14/03/2019, onde foi atribuída a causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Na data de 03/04/2020 sobreveio sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, ante o reconhecimento da litispendência (Id 64510971).
Vê-se, portanto, que a demanda não envolveu matéria de grande complexidade, exigindo atuação excepcional por parte da advogada, portanto, considerando tais requisitos, tenho que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) remunera de forma justa o trabalho prestado.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a tabela de honorários divulgada pela OAB possui caráter meramente informativo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA EXCLUDENTE DA LEGITIMA DEFESA. NECESSIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA.NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ARBITRAMENTO DE HONÓRÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO ÀS TABELAS DE HONORÁRIOS ESTABELECIDAS PELA OAB.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - In casu, a pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo eg.Tribunal de origem para manter a condenação do ora agravante demanda, como amplamente consabido, o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes.
III - Outrossim, descabida a análise de arbitramento de honorários advocatícios, porque constitui indevida inovação recursal em agravo regimental, o que não é admitido.Precedentes.
IV - Ademais, cediço que "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" (REsp n. 1.656.322/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 4/11/2019).
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC 661.137/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 05/10/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 22 § único do Estatuto da OAB, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, é o caso de inadmissão do recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000155-33.2019.8.11.0100 (id 98189488).
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por JANAI MYKY com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 88681513):
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA E FIXOU HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade.
“No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1209432/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 20/09/2018 - DJe 26/09/2018)” (N.U 0000864-72.2016.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1000155-33.2019.8.11.0100, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 14.07.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram acolhidos sem atribuição de efeitos infringentes, conforme acordão de ID 95107997.
A parte recorrente alega violação ao artigo 97 da Constituição Federal e Súmula vinculante 10/STF, argumentando que o órgão fracionário deste Sodalício, para além de ter acolhido equivocadamente a preliminar de litispendência, não respeitou o parâmetro balizador mínimo de 3 URH para a fixação dos honorários advocatícios à defensora dativa.
Ressalta que “a julgadora, além de contrariar o Código Civil Brasileiro, excedeu sua competência ao desconsiderar a previsão constitucional (art.97 da CRFB), contrariando frontalmente a Súmula Vinculante no 10 que dispõe que “viola a cláusula de reserva de plenário (CRFB, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte” (id . 98189488 - Pág. 9/10), tendo em vista que, no seu sentir, apenas o Órgão Especial do TJMT poderia afastar a aplicação da litispendência.
Recurso tempestivo e dispensado o pagamento do preparo, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (IDS 98427480 e 98489977).
Sem contrarrazões (ID 104665472).
É o relatório.
Decido.
1- Da Preliminar de Repercussão Geral
Nos termos do artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, a parte recorrente deve demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DEPRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF ARE 841759 ED / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 26/11/2014, Órgão Julgador: Tribunal Pleno).
No caso, verifica-se que na peça recursal não foi suscitada a preliminar de repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça